Tribunal: STJ
Processo: 0176918-47.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982136 - CE (2025/0236438-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA SILVIA SARAIVA MAIA LEITE
ADVOGADO
: MIGUEL FERNANDES PESSOA NETO - CE041187
AGRAVADO
: MARIA JAQUELINE NUNES DE ABREU
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR MAIA COSTA - CE009125
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DEVER DE
INDENIZAR.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
RAZOÁVEL.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que restaram
provados todos os elementos caracterizadores do dever de indenizar exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice
da Súmula no 7/STJ.
2. O caso concreto não comporta a excepcional
pelo Superior
revisão
Tribunal de Justiça do
da
arbitrado em R$
valor
indenização,
10.000,00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o
decorrente de erro médico.
dano moral
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e7df00fd-6689-4c16-9583-e1b75ddf5fd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982136 - CE (2025/0236438-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA SILVIA SARAIVA MAIA LEITE
ADVOGADO
: MIGUEL FERNANDES PESSOA NETO - CE041187
AGRAVADO
: MARIA JAQUELINE NUNES DE ABREU
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR MAIA COSTA - CE009125
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DEVER DE
INDENIZAR.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
RAZOÁVEL.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que restaram
provados todos os elementos caracterizadores do dever de indenizar exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice
da Súmula no 7/STJ.
2. O caso concreto não comporta a excepcional
pelo Superior
revisão
Tribunal de Justiça do
da
arbitrado em R$
valor
indenização,
10.000,00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o
decorrente de erro médico.
dano moral
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANA SILVIA SARAIVA MAIA LEITE contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:

"APELAÇÃO EXCLUSIVA DA REQUERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA EM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DE OUTRO
LADO, IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. NO CASO, A AUTORA,
INSPETORA DE POLÍCIA, SE RESSENTE DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA
RECEBIDA POR SUA COLEGA, NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO
HORÁRIO DO PLANTÃO, ATRAVÉS DA QUAL A PROMOVIDA DIFAMOU
(CONTOU FATOS DESABONADORES DA HONRA E DA BOA-FAMA) E
INJURIOU (CHAMOU DE NOMES IMPRONUNCIÁVEIS). DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO
MODERADO.
AUSÊNCIA
DE
PERMISSIVO PARA O REDIMENSIONAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
NADA A REPARAR. DESPROVIMENTO.
1. Inicialmente, percebe-se que o cerne da questão posta a desate consiste
em conferir a verossimilhança das alegações autorais, em especial, no que
Documento eletrônico VDA49899614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 50f5ee8c-c534-4df5-b40d-129e494e3987

se refere ao lançamento de palavras difamatórias e injuriosas sofrida pela
Requerente no seu ambiente de trabalho, de modo a ocasionar Danos
Morais.
PALAVRAS DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS: HONRA OJBETIVA E HONRA
SUBJETIVA: Os Danos Morais podem se referir à aflição dos aspectos mais
íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que
vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à
honra objetiva.
3. A título meramente ilustrativo, a pessoa jurídica, por não ser uma pessoa
natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências
a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos
que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima.
4. Ademais, existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a
modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição
de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, de de oitro
lado, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos
que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no
meio social em que atua. É a aplicação analógica das definições do Direito
Penal.
5. Com efeito, os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva
(honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6. N’outros termos, a maculação da honra ou imagem da pessoa é capaz de
gerar dano moral indenizável.
7. É de se ressaltar que "os danos morais dizem respeito à dignidade
humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos
éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para
o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras
palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da
personalidade (honra objetiva)" (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, REPD Je
20/08/2019
, D Je
).
18/09/2019
22/08/2019
8. DANOS MORAIS CONFIGURADOS: O caso em apreço bem expressa a
violação da honra objetiva e subjetiva da Autora, de vez que lhe foram
laçadas palavras difamatórias e injuriosas. Não bastasse, ainda tem o
agravante de que tais impropérios foram no momento labor e no seu
ambiente de trabalho, por conseguinte, se depreende que tudo foi ouvido
pelos colegas presentes, bem como foi alvo de comentários ruins e, além
disso, com grande risco de disseminação na Corporação e nas Chefias,
enfim, sem paradeiro certo.
9. DOR, VEXAME E CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIROS: Outrossim,
a Demandante demonstra que os fatos lhe causaram dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros.
10. ARBITRAMENTO MODERADO: Por fim, quanto à suposta exorbitância
dos danos morais, vê-se, pois, que a Parte Recorrente foi condenada a pagar
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que, data máxima
vênia, não se revela excessivo, mas compatível com o dano suportado. Não
há justificativa, portanto, a intervenção excepcional desta Corte, na
modificação do quantum fixado pelo Juízo Singular (STJ, REsp 932.334/RS,
3a Turma, D Je de
).
04/08/2009
11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para
possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável,
não ensejando a intervenção desta Corte. (STJ, AgInt no AREsp 1.214.839
/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, D Je de
).
8/3/2019
12. DESPROVIMENTO do Apelo, para consagrar as disposições do Julgado
Pioneiro, por irrepreensíveis, assegurada a majoração os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem,
observados, o limite do percentual previsto no art. 85, §2o, CPC/15" (e-STJ
fls. 159/160).

Nas razões do especial (e-STJ fls. 183/208), a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação do art 944 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA49899614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 50f5ee8c-c534-4df5-b40d-129e494e3987

Sustenta que a manutenção do elevado valor de R$ 10.000,00 a título de
danos morais carece de fundamentação adequada, uma vez que não foi demonstrada,
de forma inequívoca, a extensão do dano à honra da autora.
Aduz que a obrigação de indenizar depende da comprovação de ato ilícito,
dano e nexo causal, o que não foi devidamente provado nos autos.
Alega que a aplicação do artigo 944 do Código Civil deve ser feita em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme
preconizado pelo STJ.
Sem as contrarrazões, o recurso foi inadmitido. Daí o presente agravo no
qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
A Corte de origem concluiu que restaram provados todos os elementos
caracterizadores do dever de indenizar, com base nos seguintes fundamentos:

"O caso em apreço bem expressa a violação da honra objetiva e
subjetiva da Autora, de vez que lhe foram laçadas palavras difamatórias e
injuriosas.
Não bastasse, ainda tem o agravante de que tais impropérios
foram no momento labor e no seu ambiente de trabalho, por conseguinte, se
depreende que tudo foi ouvido pelos colegas presentes, bem como foi alvo de
comentários ruins e, além disso, com grande risco de disseminação na
Corporação e nas Chefias, enfim, sem paradeiro certo.
(...) Outrossim, a Demandante demonstra que os fatos lhe
causaram dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros" (e-
STJ fls. 165/170).

Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais,
admite-se tal modificação, apenas excepcionalmente, nas hipóteses em que
configurada a insignificância ou eventual exorbitância do valor arbitrado pelas
instâncias de ampla cognição, o que não ocorreu no caso em apreço, em que fixado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO
EM
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO. DANO MORAL DECORRENTE DE DIAGNÓSTICO TARDIO DE
MENINGITE EM RECÉM-NASCIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravos em Recurso Especial interpostos por Hospital de Medicina
Especializada S.A. e pelo médico Egon Neis contra decisão que negou
seguimento aos respectivos Recursos Especiais, os quais impugnavam
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em ação
indenizatória por erro médico, reconheceu a responsabilidade subjetiva do
Documento eletrônico VDA49899614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 50f5ee8c-c534-4df5-b40d-129e494e3987

médico e objetiva do hospital por falha no atendimento a recém-nascido,
resultando em diagnóstico tardio de meningite e consequente dano auditivo
permanente. O acórdão fixou indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) avaliar se é cabível o reexame de
matéria fático-probatória no âmbito do Recurso Especial; (iii) examinar se a
indenização fixada por danos morais afronta os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame do acórdão recorrido revela que as alegações da parte quanto à
negativa de prestação jurisdicional não se sustentam, pois a corte local
abordou de forma expressa os argumentos trazidos nos embargos de
declaração.
A revisão da conclusão acerca da existência de erro médico e da adequação
do valor da indenização exige reexame do conjunto probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
A suposta divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, faltando o cotejo analítico e a similitude fática exigidos pelos
artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
Não houve prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados,
tampouco discussão expressa ou implícita das teses jurídicas no acórdão
recorrido, impedindo o conhecimento do Recurso Especial por ausência do
requisito constitucional previsto no art. 105, III, da CF/1988.
A alegação de desproporcionalidade da indenização arbitrada tampouco
permite afastar o óbice da Súmula 7/STJ, pois o valor de R$ 50.000, 00 não
se mostra exorbitante ou irrisório, à luz da jurisprudência do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
Agravos em Recurso Especial não conhecidos."
(AREsp 2.829.302/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54
/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
SÚMULA No 284/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO. ARTIGO
200 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
nas hipóteses de erro médico em que ocorre o óbito da vítima e a
compensação por danos morais é reivindicada pelos respectivos familiares, o
liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza
extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora incidem a partir da data
do evento danoso.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido
da configuração de todos os pressupostos da responsabilidade civil e da
existência de dano moral indenizável, inviável a inversão do julgado, por
força da Súmula no 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que, antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a
Documento eletrônico VDA49899614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 50f5ee8c-c534-4df5-b40d-129e494e3987

prescrição quando a pretensão se origina de fato que também deva ser
apurado no juízo criminal, ou seja, em cenário no qual haja relação de
prejudicialidade entre a esferas cível e penal.
7. Recurso especial de CELSO ROBERTO FRASSON SCAFI, CLÁUDIO
ROGÉRIO CARNEIRO FERNANDES e JOÃO ALBERTO GÓES BRANDÃO
parcialmente conhecido e não provido. Recurso especial de ALEXANDRE
CRISPINO ZINCONE não conhecido. Recurso especial de IRMANDADE DO
HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS conhecido e não
provido."
(REsp 2.178.666/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 50f5ee8c-c534-4df5-b40d-129e494e3987

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.982.136 / CE
Número Registro: 2025/0236438-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01769184720198060001 1769184720198060001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA SILVIA SARAIVA MAIA LEITE
ADVOGADO : MIGUEL FERNANDES PESSOA NETO - CE041187
AGRAVADO
: MARIA JAQUELINE NUNES DE ABREU
ADVOGADO : PAULO CÉSAR MAIA COSTA - CE009125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:30
Código de Controle do Documento: 041549dd-267c-40a4-a2d3-6d9d3a0f9e5b